Tribunal: STF
Processo: HC 142204
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COPRUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. A hipótese de que se trata (prisão em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) não autoriza a imediata expedição de alvará de soltura, notadamente se se considerar que as decisões das instâncias precedentes não ostentam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet dá conta de que sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte estadual. Além disso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que sobreveio o julgamento do agravo regimental interposto contra o ato originalmente impugnado.



    4. Agravo regimental desprovido.